Tribunal: TJDFT
Processo: 0712991-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. STJ. ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO.
1. Os honorários advocatícios de sucumbência, quer no processo de conhecimento, quer no processo de execução ou cumprimento de sentença, pertencem a quem efetivamente atuou nas respectivas fases, nos moldes do art. 85, caput e § 14, do Código de Processo Civil.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça ao arbitrar a contraprestação honorária devida, fez expressa menção ao art. 85, § 2o, do CPC, de modo que o cálculo de 12% de honorários incide apenas sobre a indenização extrapatrimonial fixada pelo STJ na ocasião do julgamento do recurso especial, e não sobre o montante da condenação.
3. Recurso não provido.